Tribunal: STF
Processo: ARE 1446168
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:



    CARTEIRA DA PREVIDÊNCIA ~ADVOGADOS. Lei estadual 13549/2009 que alterou disposições da Lei estadual 10394/1970. Decisão do Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n° 4.429/SP, declarando inconstitucional os §§ 2° e 3° do artigo 2° da referida lei, e conferindo interpretação conforme à Constituição para declarar a norma inaplicável aos participantes que se aposentaram ou reuniram as condições para se aposentar nos termos do regramento anterior. Decisão com efeito vinculante ao Poder Judiciário e à Administração Pública. Artigo 102, § 2° da Constituição e 28, parágrafo único, da Lei 9868/1999. Falta de base legal para os atos administrativos, ante declaração de inconstitucionalidade da norma. Responsabilidade do IPESP em razão da estreita vinculação com a Carteira. No mérito, afastada a responsabilidade do Estado, porque sem ingerência da Administração Direta. Demanda procedente, para condenar réu a descontar cinco por cento do título de contribuição, reajustar o beneficio de acordo com o critério legal anterior e restituir os valores descontados ou não pagos em razão da aplicação da lei declarada inaplicável. Recurso parcialmente provido. 



    2. Após a interposição do recurso extraordinário, houve manifestação do órgão fracionário do Tribunal de origem nos seguintes termos:



    RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO. Juízo de retratação. Código de Processo Civil, artigo 1040, ll. Carteira de Previdência de Advogados. Reajuste do benefício. Restituição de valores. Correção monetária pelo /PCA e somente juros de mora pela Lei 1196012009. Recurso especial por correção monetária e juros de mora pela Lei 1196012009. Adequação a Superior Tribunal de Justiça, Tema 905. Correção monetária pelo IPCA-E. Julgamento revisto.



     



    3. O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 5º, XXXVI e 7º, IV, da CF. Sustenta, em essência, que “não há ofensa a direito adquirido nem a ato jurídico perfeito, em decorrência das disposições contidas na Lei Estadual n° 13.549/2009, que instituiu o regime de liquidação da Carteira de Previdência dos Advogados e estabeleceu novas regras com vista a preservar o equilíbrio financeiro atuarial da Carteira e a possibilitar a concessão de benefícios aos associados, porque os efeitos do ato concessivo de aposentadoria de protraem no tempo”.



    4. A pretensão recursal não merece prosperar. 



    5. Quanto à eventual violação ao art. 7º, IV, da CF, a alegada ofensa à Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão. Portanto, o recurso extraordinário carece de prequestionamento neste ponto (Súmulas 282 e 356/STF). 



    6. Quanto à matéria restante, o acórdão recorrido está alinhado ao entendimento do Supremo Tribunal Federal. 



    7. No julgamento das ADIs 4.429 e 4.291, sob a relatoria do Ministro Marco Aurélio, o Plenário desta Corte reconheceu a constitucionalidade do ingresso da Carteira de Previdência dos Advogados de São Paulo em regime de extinção, previsto na Lei estadual nº 13.549/2009, declarando, no entanto, inconstitucionais os §§ 2º e 3º do art. 2º do referido diploma legal, que excluíam a responsabilidade do Estado pela gestão e pagamento de benefícios concedidos por aquela Carteira de Previdência.



    8. Atribuiu-se, ainda, “interpretação conforme à Constituição ao restante da norma impugnada, proclamando que as regras não se aplicam a quem, na data da publicação da Lei, já estava em gozo de benefício ou já tinha cumprido, com base no regime instituído pela Lei nº 10.394, de 1970, os requisitos necessários à concessão, nos termos do voto do relator”. Veja-se o seguinte trecho do voto condutor dos acórdãos:



    [...] mostra-se imprópria, no caso, a discussão sobre a preservação de direito adquirido ou de ato jurídico perfeito contra a Carta de 1988, pois o texto constitucional originário recepcionou o regime previdenciário regulado pela Lei nº 10.394, de 1970. 



    Sobreveio, porém, a Emenda Constitucional nº 20, de 1998, a disciplinar a previdência complementar, nos artigos 40 e 202 da Constituição da República. A partir de então, a Carteira de Previdência dos Advogados de São Paulo deixou de encontrar suporte no Diploma Maior. O regime, a esta altura, não se identifica com nenhum dos modelos previstos na Carta Política. Embora exerçam função pública essencial à administração da Justiça, é certo não serem os advogados servidores públicos titulares de cargos efetivos. Então, o regime instituído mediante o artigo 40 da Lei Fundamental não os alcança ou a qualquer outro profissional liberal que, no âmbito privado, exerça função de interesse público. Não podem mais participar de entidade fechada de previdência privada patrocinada por ente público, consoante o artigo 202, § 3º, da Carta Federal. 



    […] 



    A situação é peculiar. A partir da Emenda Constitucional nº 20, de 1998, o regime criado pela Carteira de Previdência dos Advogados de São Paulo perdeu amparo jurídico. (...) 



    Ante o quadro, restaram à Carteira Previdenciária duas possibilidades: a adequação das fontes de custeio e das regras da Carteira ao regime complementar inaugurado com a reforma da Previdência ou a liquidação. Nenhuma das alternativas, entretanto, poderia desconsiderar o primado da segurança jurídica e as consequências que o respeito a este princípio implica. 



    […] 



    Assim, incumbe ressaltar, desde logo, que as novas regras instituídas pela norma impugnada são inaplicáveis a quem, na data da publicação da Lei estadual nº 13.549, de 2009, já estava em gozo de benefício ou já tinha cumprido, com base no regime instituído pela Lei nº 10.394, de 1970, os requisitos necessários à concessão. É exigível a viabilidade do exercício do direito na forma como regulado antes da liquidação, ainda que se precise repassar verbas públicas do Estado de São Paulo para cobrir o déficit matemático.



    (Grifos acrescentados)



    9. O Supremo Tribunal Federal assentou a existência de direito adquirido àqueles que contribuíram para a Carteira de Previdência e já cumpriam os requisitos para gozar dos benefícios por ela oferecidos, na data de ingresso da entidade em regime de extinção. Em outras palavras, à luz do direito intertemporal, julgou-se incabível a submissão daqueles que já estavam ou poderiam estar em gozo de benefício ao regime instituído pela Lei nº 13.549/2009, determinando, ainda, a responsabilização do Estado pelas obrigações remanescentes.



    10. No mesmo sentido, as seguintes decisões monocráticas com trânsito em julgado proferidas em casos análogos: ARE 1.070.992, Rel. Min. Dias Toffoli; ARE 1.060.755, Rel. Min. Luiz Fux; ARE 946.308, sob a minha relatoria; ARE 1.188.243, Rel. Min. Gilmar Mendes; ARE 1.312.581, Rel. Min. Alexandre de Moraes; ARE 1.170.564, Rel. Min. Celso de Mello. 



    11. Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.



    Publique-se.



          Brasília, 1º de agosto de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator